Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CDC. NÃO APLICÁVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que o serviço é contratado com a finalidade de viabilizar atividade econômica, pois a contratante utiliza o bem locado (veículo) como instrumento de sua atividade profissional — no caso, motorista de aplicativo — e não como destinatário final.
3. O contrato de locação de veículo (ID 79267395), com possibilidade de aquisição futura do bem (ID 79267404), firmado em 19/09/2024, apresenta informações claras sobre o valor da locação semanal (R$ 274,00) e sobre a possibilidade de resolução contratual em caso de inadimplemento, impondo à locatária o dever de manter em dia todas as obrigações assumidas, inclusive o pagamento de multas de trânsito.
4. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incumbindo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.
5. No caso, a autora não comprovou o adimplemento regular das obrigações pactuadas. As mensagens juntadas aos autos demonstram atrasos reiterados no pagamento das revisões da motocicleta (ID 240853520), bem como o não pagamento das multas no prazo ajustado (IDs 79267397 e 79267405), em desacordo com a previsão contratual (ID 79267395, pág. 3).
6. Diante desse cenário, o descumprimento reiterado do contrato por parte da autora autoriza a rescisão da avença, especialmente porque o instrumento contratual (ID 79267395) não estipulou formalidade específica ou prazo mínimo para a resilição na hipótese de inadimplemento.
7. A suposta contratação de empréstimo junto a terceiro (ID 79268863) não pode ser imputada à locadora, por inexistir nexo de causalidade entre tal contratação e os fatos discutidos nos autos, uma vez que não foi a locadora quem deu causa à ruptura contratual.
8. O último abastecimento realizado, no valor de R$ 20 (ID 79268862, pág. 1), ocorreu um dia antes da extinção do contrato (06/03/2025), sendo plenamente crível que o combustível adquirido tenha sido consumido, por se tratar de um valor modesto e considerando que os serviços de entrega de alimentos — atividade usualmente desempenhada pela autora — são executados predominantemente no período noturno, o que reforça a presunção de utilização do combustível. Portanto, não há a possibilidade de restituição dos valores despendidos a este título.
9. Não há falar em dano moral quando não demonstrada a falha na prestação de serviço pelo réu.
10. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.